Tribunal: STF
Processo: ARE 1392743
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUSPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO DE TRIBUNAL DIVERSO E DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TEMAS RG Nº 181 E Nº 188. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário apresentado contra acórdão pelo qual não se conheceu do recurso inominado interposto em virtude da falta de recolhimento do preparo, apesar da intimação para fazê-lo (e-doc. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 7).



    3. Nas razões do recurso, o recorrente alega ofensa ao art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição da República, ao argumento de que a “assistência da parte por advogado particular não é capaz de afastar a presunção de hipossuficiência”. Aponta a existência, nos autos, de documentos comprobatórios da respectiva situação de hipossuficiência financeira (e-doc. 9). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão referente ao julgamento do recurso inominado:



    “Trata-se de ato de fls. 155 juntado por Sérgio Roberto Ferreira Júnior pedindo o prosseguimento do feito, sem o devido recolhimento do preparo recursal. Tendo em vista o indeferimento da reconsideração do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita de fls. 153/154.



    Dispensado o relatório, nos termos do enunciado 92, do FONAJE.



    Examinando detidamente os autos, verifico óbice que impede, inexoravelmente, o conhecimento do presente recurso.



    Conforme inteligência dos enunciados 80 e 115, do FONAJE, indeferido o benefício da justiça gratuita, é oportunizado à parte recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para implementar o preparo, em analogia ao artigo 42, § 1°, da Lei n. 9099/95, sob pena de deserção, in verbis:



    Enunciado 80 - O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1°, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL)



    ENUNCIADO 115 - Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro - São Paulo/SP). ln casu, os recorrentes foram intimados para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o recolhimento do preparo, vez que lhe fora indeferido o benefício da gratuidade de justiça fls. 135/136. No entanto, ao contrário de comprovar o preparo, entrou com pedido de reconsideração do indeferimento do benefício de assistência judiciária gratuita de fls. 137/152, sendo este novamente indeferido em fls. 153/154. Por fim, o recorrente apresentou em fls. 155, pedido para o prosseguimento do feito, ainda sem realizar o preparo recursai.



    Sendo assim, ante a não apresentação de documentos capazes de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita e do não recolhimento do necessário preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Assim, conforme entendimento já consolidado por esta Turma, ausente o recolhimento do preparo dentro das 48 (quarenta e oito horas), o recurso se encontra deserto. Trago, por oportuno, julgado deste sodalício, de minha relataria, proferido na sessão do dia 12/05/2016, mutatis mutandis, in verbis:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. PREPARO COMPROVADO 48 HORAS APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. 1. Conforme dispõe o artigo 42, § 1°, da Lei nº 9.099/95, interposto o recurso, o preparo deve ser feito dentro das 48 (quarenta e oito horas) seguintes, sob pena de deserção. 2. Neste mesmo sentido, disciplina o enunciado 80, do FONAJE, que não só o seu recolhimento deve ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, como também a sua comprovação. 3. Recurso Inominado não conhecido.



    Ex positis, não conheço do presente recurso, eis que deserto.



    Em via de consequência, com supedâneo no enunciado 122, do FONAJE, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.” (e-doc. 5).



    5. De início, observo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 598.365-RG/MG (Tema RG nº 181), de relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da matéria sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais nos seguintes termos:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    6. Ademais, conforme acima transcrito, a Turma Recursal, com fundamento nos elementos fático-probatórios dos autos, nos enunciados nº 80 e 115 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (Fonaje) e no art. 42, § 1º, da Lei federal nº 9.099, de 1995, asseverou que ora recorrente não apresentou “documentos capazes de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita”. 



    7. Assim, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Registro, ainda, que, no julgamento do AI nº 759.421-RG/RJ, Tema nº 188 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento sobre a infraconstitucionalidade da controvérsia trazida a exame. Confira-se a tese firmada:



    “A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (AI nº 759.421-RG/RJ, Tema RG nº 188, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 10/09/2009, p. 13/11/2009).



    9. Assim, inviável a pretendida abertura desta via extraordinária. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator